Tribunal: TJSP
Processo: 2292043-69.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PROSTATECTOMIA RADICAL ROBÓTICA – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO QUE A OPERADORA DE SAÚDE PROVIDENCIE O TRATAMENTO PRESCRITO À AUTORA – INSURGÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE RÉU – DESCABIMENTO – AUTOR É BENEFICIÁRIO DO PLANO DE SAÚDE E FORA DIAGNOSTICADO COM CÂNCER DE PRÓSTATA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PROSTATECTOMIA RADICAL ROBÓTICA – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO QUE A OPERADORA DE SAÚDE PROVIDENCIE O TRATAMENTO PRESCRITO À AUTORA – INSURGÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE RÉU – DESCABIMENTO – AUTOR É BENEFICIÁRIO DO PLANO DE SAÚDE E FORA DIAGNOSTICADO COM CÂNCER DE PRÓSTATA RAZÃO PELA QUAL FORA PRESCRITO O TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO CUJA COBERTURA FORA NEGADA PELO PLANO – NÃO CABE AO PLANO DECIDIR QUAL É O MELHOR TRATAMENTO PARA OS SEUS BENEFICIÁRIOS, VISTO QUE TAL DECISÃO CABE AO PROFISSIONAL MÉDICO QUE ASSISTE AO AGRAVADO – ENTENDIMENTO SUMULADO POR ESTA E. CORTE DE JUSTIÇA - OBSERVÂNCIA À SÚMULA No 95 DO TJSP – ABUSIVIDADE DA RECUSA DA PARTE RÉ - RECURSO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.